Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ.
2. O réu apelado não apresentou requerimento expresso de extinção do feito por abandono da parte autora, razão pela qual deve a sentença ser cassada, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 240, segundo a qual: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.